Tribunal: TJES
Processo: 0001628-43.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001628-43.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO RAMOS DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
CONTRAVENÇÃO PENAL.
VIAS DE FATO
PRATICAD
A

NO ÂMBITO DA
LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Com efeito,
em que pese a irresignação da defesa,
verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
pelos documentos juntados aos autos
.

2.
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3
.
N
ão vejo contradição nas manifestações da vítima, sendo certo que: a) o temor que a vítima sentia em relação ao apelante é confirmado em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos, o que justifica não ter representado em seu desfavor de imediato; b) a existência das agressões narradas pela vítima em sede judicial é confirmada pelo BU;
e
c)
“
Agressões recíprocas não tornam as condutas dos agressores atípicas
[...]
. Pode ocorrer de um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170015049, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019). No entanto,
segundo a narrativa expostas nos autos, as agressões partiram do apelante,
tendo este sequer alegado
a legítima defesa.

4.
Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material das vias de fato, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva,
não havendo que se falar em
presunção da inocência
ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001628-43.2017.8.08.0062

APELANTE: RENATO RAMOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-s
e de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
RENATO RAMOS DA ROCHA
e
m face da r. sentença
de fls.
57/ss.
,

prolatada pel
o MM. Magistrado da 2ª Vara
da Comarca de Piúma
-
ES
, que julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções cominadas à prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da L
CP (vias de fato)
à
pena definitiva de 0
2
(
dois
) m
eses
de prisão simples, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
e §3º do CP),
ponderando ser adequada a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, em condições a serem definidas pelo juízo da execução (art. 77, CP).

Em razões de fls.
65/ss.
,
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma
a insuficiência probatória,
devendo
prevalecer o princípio constitucional da presunção da inocência e do
in dubio pro reo,
e
o recorrente absolvido.

C
ontr
arrazões
às fls.
69/ss.
,

pel
o provimento do apelo.
No mesmo sentido, parecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3874137).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual (fl. 02), o denunciado praticou dolosamente vias de fato em desfavor de sua ex-companheira, com quem se relacionava há cerca de 01 (um) ano.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para conden
ar o réu
pela prática da contravenção penal
prevista no
art. 21 da LCP.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
,
conforme passo a expor
.

Em
que pese os envolvidos terem afirmado em termo de declaração que presta que as lesões foram apenas verbais e não físicas (fls. 12/ss.), a vítima afirma em seu depoimento judicial que foi sim agredida fisicamente pelo apelante:

“
[...] que lembra do dia dos fatos; que tem um quiosque em frente a um comércio, e quando o acusado chegou, estava conversando com algumas pessoas no estabelecimento. Que ele foi até a sua casa, entrou, pegou uma santinha da sua mesa de oração, quebrou-a e ficou balançando-a, que nesse momento ficou muito nervosa e falou: ‘não, não, você não poderia ter feito isso’. Logo em seguida ele me pegou pelo cabelo, foi me puxando e me levando, me batendo e as pessoas dizendo ‘não, para’. Com tempo, fui conversando até que consegui levá-lo até o pelotão e nós fomos conduzidos à Delegacia. Chegando lá, ele foi embora com o táxi. Que confirma que as agressões ocorreram. Que há pouco tempo o acusado pulou o muro de sua casa, inclusive é bem alto. Que não representou porque o acusado disse que ‘Piúma é uma cidade pequena, que ele acabaria com a minha vida’; [...]”

A
existência de agressões é confirmada pelo Boletim Unificado de fl. 07, segundo o qual:

“
Compareceram na sede do 2º Pelotão a Sra. Dulcilene e o Sr. Renato informando que tiveram uma discussão e que entraram em vias de fato, que apresentavam escoriações leves devido a agressões mútuas, e que tinham interesse em representar no DPJ [...]”

Nesse ponto, reputo importante destacar
que
“(...)
justamente a ausência de lesões físicas aparentes que caracteriza a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. Caso contrário, se das agressões perpetradas resultasse na vítima ofensa à integridade corporal detectável via exame pericial, o tipo imputado ao acusado seria o previsto no art. 129 do CP

(...).
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180108075, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ademais
,
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
(...)

n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes

(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Ante o exposto, não vejo contradição nas manifestações da vítima, sendo certo que: a) o temor que a vítima sentia em relação ao apelante é confirmado em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos (a exemplo da declaração de fls. 20 e do depoimento
judicial
já transcrito), o que justifica não ter representado em seu desfavor de imediato; b) a existência das agressões narradas pela vítima em sede judicial é confirmada pelo BU 32136003;
e
c)
“
Agressões recíprocas não tornam as condutas dos agressores atípicas, haja vista inexistir no direito penal o instituto da compensação de culpas, ou seja, a responsabilidade penal não contempla qualquer excludente de ilicitude que legitime pessoas a se agredirem mutuamente. Pode ocorrer de um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170015049, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019). No entanto,
segundo a narrativa expostas nos autos, as agressões partiram do apelante,
tendo este sequer alegado
a legítima defesa.

Além disso, verifico
a existência de contradições no depoimento do réu, como, por exemplo, a afirmativa de que quando chegou na residência da vítima a polícia militar já estava lá, o que vai de encontro com as informações constantes no IP, segundo o qual, tanto a vítima quanto o réu se encaminharam até a delegacia por conta própria.

Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material das vias de fato, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva,
não havendo que se falar em
presunção da inocência
ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)